Tribunal: TJBA
Processo: 8129130-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8129130-20.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: CLEITON AGUIAR SANTOS MORAIS e outros Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO APENAS COMO CONTEXTO NARRATIVO E NÃO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Cleiton Aguiar Santos Morais contra acórdão que, em sede de apelação criminal, negou provimento ao recurso defensivo, e deu parcial provimento ao apelo ministerial para reconhecer a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, e aplicou fração de 1/2 à pena em razão da continuidade delitiva em seis crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei Maria da Penha), além de fixar a pena pelo crime de perseguição (art. 147-A do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à não aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), supostamente demonstrada pela admissão dos fatos pelo réu durante a fase inquisitorial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, não sendo via adequada para rediscutir o mérito do julgado. 4. A confissão feita na fase policial foi mencionada no acórdão apenas a título de transcrição da denúncia, incluída como parte da contextualização fática e não serviu como elemento central de convencimento para a formação do juízo condenatório, o qual se baseou no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos da vítima e testemunhas, além de documentos acostados. 5. A jurisprudência pacífica exige, para aplicação da atenuante da confissão, que esta seja considerada efetivamente como fundamento da condenação, o que não se verificou no caso concreto. 6. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, enfrentando todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem apresentar vícios formais de omissão, contradição ou obscuridade. 7. A insurgência do embargante configura inconformismo com o resultado do julgamento, sem que se evidencie qualquer falha passível de correção por meio dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A atenuante da confissão espontânea exige que o juízo valorativo da condenação tenha se baseado expressamente na admissão dos fatos pelo réu, o que não ocorre quando a confissão é mencionada apenas como parte do contexto fático, extraído da própria petição de denúncia.” “A ausência de aplicação da atenuante não configura omissão quando a confissão não influenciou de forma determinante na formação da convicção judicial.” “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, nos termos do art. 619 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, arts. 61, II, “f”, e 65, III, “d”; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A; CP, art. 147-A. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no julgado. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 8129130-20.2022.8.05.0001, tendo como embargante CLEITON AGUIAR SANTOS MORAIS e embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84